Tribunal: TJDFT
Processo: 0735734-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO CELULAR APREENDIDO. SENTENÇA PREMATURA. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE DIREITO OU DE FATO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM DIVERSOS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO TÍPICO ALTERNATIVO. “TER EM DEPÓSITO”. CONDUTA SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE CONFIRMADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA DE DROGAS. NOTAS FALSAS E DE PEQUENO VALOR. ELEMENTOS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO. CONSUMO E EXERCÍCIO DE TRABALHO FICHADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO. TESE SUBSIDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. DISCIPLINA LEGAL. ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 91, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 63 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. PROVEITO DO CRIME. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo, por parte da magistrada, má apreciação da questão de direito ou de fato, mas tão somente alcance de entendimento contrário ao interesse do recorrente, deve ser afastada a alegação de error in judicando.
2. O regime processual penal brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente suas razões decisórias. Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é classificado pela doutrina como delito de ação múltipla ou de conteúdo típico alternativo. Ou seja, mostra-se suficiente para a configuração do delito o acusado ter os entorpecentes em depósito, independentemente da existência de testemunhas oculares do ato de venda do entorpecente a terceiros, ou, ainda, indícios presentes no celular do acusado acerca da atividade comercial da droga. Preliminar afastada.
4. Deve ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado são dotados de fé pública e, uma vez que corroborados em Juízo e confirmados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo a embasar o édito condenatório.
6. A elevada quantidade de drogas, a variedade de substâncias, a presença de petrechos comumente utilizados na mercancia de drogas e a posse de montante significativo de notas de pequeno valor indicam a existência de atividade voltada ao tráfico de drogas e são elementos aptos a afastar a tese de posse para autoconsumo.
7. O consumo de substâncias entorpecentes, por si só, não afasta o crime de tráfico. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e o fato de não ser, a traficância, a principal fonte de renda do acusado.
8. Não havendo comprovação da origem lícita do dinheiro em espécie apreendido em contexto de prática de crime de tráfico de drogas, conclui-se que se trata de produto do crime, de modo que se impõe o seu perdimento em favor da União por força dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal; 91, II, “b”, do Código Penal e 63 da Lei 11.343/2006.
9. Apelação conhecida e não provida.